Tribunal: STF
Processo: AI 88958
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
SERVIDORES INATIVOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA -CEEE-
GRATIFICAÇÃO DE FERIAS. NÃO CONFIGURADA A ALEGADA OFENSA AO ARTIGO
142 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCIDEM OS OBICES DO ARTIGO 325, IV,
"D" E VIII DO R.I.S.T.F.
AGRG IMPROVIDO.